Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-02.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008804-02.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (APELANTE), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (APELADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EMBARGOS À
EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PARCIAL
PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO
–
AFASTADA
– MÉRITO
–
EXCE
SSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO
– MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE RECURSO
–
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – REJEITADA – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO EVIDENCIADA – FALTA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE –
CARACTERIZADA A
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. C
omo é cediço, a cédula de crédito bancário consiste no título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei n.º 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do voto do relator
Ministro
Luis
Felipe Salomão
, nos autos do R
Esp n. 1.291.575/PR
: “é
inderrogável natureza jurídica de título de crédito conferida à cédula de crédito bancária, por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a impugnação acerca da exequibilidade do instrumento está restrita a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das exigências legais, alusivas à demonstração clara e precisa dos valores utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo credor, consoante critérios definidos pelo referido texto normativo
”
. (
REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013,
DJe
de 2/9/2013
).

3. P
ara que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

4.
O art. 86, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um
interposto por
Banco do Brasil S/A,

outro interposto por
Fernanda Teresinha Marchioro
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
, que julgou
parcialmente procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de Embargos à Execução,
ajuizada
por

Fernanda Teresinha Marchioro
,

para reconhecer o excesso de execução, determinando-se a elaboração de novo cálculo do montante executado, nos seguintes termos: a)

limitar os encargos moratórios das cédulas rurais pignoratícias n° 40/08542-2 e n° 40/085433-3 apenas aos juros remuneratórios pactuados, juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%; b) apurado o montante devido à data da novação (17/12/2017), sobre este deverão incidir os encargos previstos na cédula de crédito bancário n° 492.102.488, nos termos da fundamentação.
Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condenou
as
partes ao pagamento das custas processuais a razão de 50% para cada parte
e fixou
honorários,
em 10% do
valor
do excesso reconhecido
,
a

cada
parte
,
ao procurador da parte adversa
.

Em suas razões recursais, argui o banco apelante, em síntese, a legalidade da capitalização dos juros
e questiona a sucumbência recíproca,
que afirma deve ser suportado tão somente pela apelada que deu causa à ação.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões junto ao
i
d
214253185
.

Nas razões recursais,
a apelante
Fernanda
alega,
p
reliminarmente
,
o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova documental e testemunhal.

Adentrando ao mérito, su
stenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a redistribuição do encargo probatório.

Argumenta o excesso de execução
.

D
efende a necessidade de revisão da cédula
e questiona os encargos moratórios que diz abusivos.

A
duz a inexistência de título judicial, sob o argumento de que a obrigação não é certa, líquida e exigível.

Pede a descaracterização da mora, e, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 214253184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
–
VOTO
(
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A embargante, ora
apelante, alega que o julgamento antecipado da lide,
sem permitir-lhe
a produção de prova documental e testemunha
l
,
resultou no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Com efeito,
na forma estabelecida no art. 920 do CPC, o juiz poderá julgar imediatamente os embargos à execução, caso assim entenda devido.

Art. 920. Recebidos os embargos:

I -
o
exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II -
a
seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

Nesse contexto, no ordenamento jurídico consta que o Magistrado pode julgar imediatamente os embargos após a manifestação do credor.

Ademais, r
essalt
a-se
que, ainda que houvesse pedido de produção de provas, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS
REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -

CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do
STF
ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ
emRecursos
repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, ou
em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS).
(
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
publicado
no
DJE
18/06/2018)

Bem ainda, os embargos à execução é a defesa dos autos da execução, desta forma, restou
devidamente observado o devido processo legal e assegurado
às partes
o direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei processual
.

É sabido que
as questões levantadas foram dirimidas em conformidade com o contrato pactuado, sendo, portanto, desnecessária a realização da perícia contábil.

E, por fim, c
onsiderando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(MÉRITO)

A hipótese versa ação de embargos à execução, distribuída por dependência da ação de execução,
de
nº
1007106-29.2019.8.11.0040
, com fundamento na Cédula de Crédito
Bancário
de nº
492.102.488, emitida em 18/12/2017
, no valor de R$
810.286,62
, cuja cópia aportou aos autos junto ao
i
d
24878123
.

Citada a devedora/embargante, distribuiu os embargos à execução, alegando a inexistência de título executivo extrajudicial,
por defender que a obrigação não é certa, líquida e exigível.

Pondera qu
e

a emissão da Cédula de Crédito Bancário não passou de mera consolidação de dívida, com incidências de encargos sem previsão contratual
.

Afirma que o contrato é abusivo e merece ser revisado
.

Sustenta que seja possibilitada a revisão das Cédulas Rurais Pignoratícias que deram origem à Cédula executada. E, pede a revisão das cédulas rurais de nº 40/08542-2 e nº 40/08533-3, bem como, da cédula de crédito bancário de nº 492.102.488, título executivo que fundamenta a execução.

Questiona
especificamente
os encargos
da mora.

A sentença recorrida,
id 214253178
, julgou
procedente em parte o pleito, revisando os encargos moratórios
, no sentido de:
“
a) limitar os encargos moratórios das cédulas rurais pignoratícias n° 40/08542-2 e n° 40/085433-3 apenas aos juros remuneratórios pactuados, juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%; b) apurado o montante devido à data da novação (17/12/2017), sobre este deverão incidir os encargos previstos na cédula de crédito bancário n° 492.102.488, nos termos da fundamentação
”
.

Pois bem.

O recurso do banco questiona a capitalização dos juros e a sucumbência recíproca.

Enquanto o recurso da embargante Fernanda, sustenta a aplicabilidade do CDC, a redistribuição do encargo probatório, o excesso de execução e a inexistência de título
executivo extra
judicial,
sob o argumento de que a obrigação não é certa, líquida e exigível.
Por fim, pede a descaracterização da mor
a.

Passo à análise de ambos os recursos.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar
sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange à capitalização dos juros, indagada pelo banco apelante
, tenho que a matéria não pode ser objeto de discussão, uma vez que sequer foi questionado na petição inicial dos embargos.

Portanto, não tendo sido levantada a questão, tampouco revisada, não pode ser objeto de
análise em fase recursal
.

No que se refere à alegação da apelante Fernanda de que a Cédula de Crédito Bancário
não é
título executivo extrajudicial,
sob o argumento de que a obrigação não é certa, líquida e exigível
, não deve prosperar.

Como é cediço, a cédula de crédito bancário consiste no título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei n.º 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil.

O art. 26 da Lei n.º 10.931/04 exige que a emissão da cédula de crédito bancário seja feita por pessoa natural ou jurídica em favor de instituição financeira ou entidade equiparada.

De acordo com a cédula de crédito bancário de
id 24878123 dos autos da execução
, a requerente
/apelante
realizou renegociação de dívida no valor R$
810.286,62
,
para pagamento da seguinte maneira: a primeira até a quarta prestação no valor de R$ 162.057,32; e a quinta no valor de R$ 132.057,34; com primeiro vencimento em 15/12/2018 e último vencimento em 15/12/2022.

Apresenta a cédula discriminadamente os encargos incidentes, de maneira que não se verifica o título
eivad
o
de vício
, uma vez que os parâmetros
se
encontram

expressamente previst
os

no
contrato, que foi voluntariamente anuíd
o
pelas partes.

No caso, a cédula bancária encontra-se balizada nos termos da Lei n.º 10.931/04, constando todos os requisitos exigidos para a sua validade: número do contrato, dados da operação com a indicação do valor principal e saldo devedor, juros de carência, IOF, valor e quantidade das prestações, data de vencimentos dos débitos, taxa de juros efetiva, forma de pagamento, qualificação dos avalistas, e demais esclarecimentos necessários a renegociação da dívida.

Dessa forma,
inquestionável que se trata
de título de crédito
, previsto em valor líquido, certo e exigível.

Outrossim, no momento da realização do contrato, os termos livremente aceitos pelas partes devem ser respeitados, da mesma forma que a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em consideração a função social do contrato e o princípio da boa-fé, pois a requerente anu
i
u
com as condições impostas pela instituição financeira para a efetivação da renegociação da dívida, considerando vantajoso o negócio jurídico firmado.

Nesse diapasão, destaca-se que na forma do disposto no art. 784, inciso III do Código de Processo Civil que:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

I
II
–

o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;
”

É o caso dos autos.

A corroborar, n
o julgamento do REsp n. 1.291.575/PR, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a cédula de crédito bancário é, em abstrato, título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza.

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido”.
(REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013,
DJe
de 2/9/2013.)

No voto condutor do aresto, o relator do recurso, Ministro
Luis
Felipe Salomão, explicou que, diante da inderrogável natureza jurídica de título de crédito conferida à cédula de crédito bancária, por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a impugnação acerca da exequibilidade do instrumento está restrita a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das exigências legais, alusivas à demonstração clara e precisa dos valores utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo credor, consoante critérios definidos pelo referido texto normativo.

Nesse contexto, impende
enfatizar
, no caso concreto,
que
o contrato objeto da discussão,
estabeleceu expressamente suas características,
re
unindo
os requisitos legais para sua emissão e execução da dívida, notadamente a clara e adequada demonstração contábil do valor utilizado pelo cliente.

Sob esse prisma, acerca da matéria, assim preceitua o artigo 28 da Lei nº 10.931/2004:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§2°. (...)

II -
a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto
.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade, capaz de macular a exequibilidade do título, porquanto
o cálculo/memória
discriminada juntada pelo credor na ação de execução
(id 24878126)
,
demonstrou
de forma clara
, inequívoca
e didática, os valores
da dívida renegociada
, os encargos incidentes

e a evolução do saldo devedor, de modo a informar
à parte
embargante a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REVISIONAL. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, no julgamento do REsp 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 576/STJ -, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. 3. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.106.421/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 28/10/2022.)

No que concerne ao pedido
da
apelante de
descaracterização da mora
, merece guarida.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual
, ou seja,
antes da inadimplência
.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos
juros remuneratórios e
da
capitalização mensal de juros.

Isso porque o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

No mesmo julgado restou, ainda,
pacificado
que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No presente caso, não foi constatado depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução.

Da mesma forma, não ocorreu revisão e limitação de juros remuneratórios nem da capitalização.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS," não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". (N.U 1002586-43.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
publicado
no DJE 16/03/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em não conhecimento do recurso face à sua intempestividade, se dos autos restou induvidoso que este foi protocolizado no prazo legal. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).
Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.
(N.U 1002448-47.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023) g. n.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – EXPRESSAMENTE PACTUADA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso dos autos, permitida a capitalização diária dos juros, uma vez que expressamente contratada, nos moldes da súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Não constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora. (N.U 1014644-34.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
publicado
no DJE 18/11/2023)

Em razão disso, deve ser afastada a descaracterização da mora almejada pelo recorrente.

Quanto à sucumbência recíproca, questionada pelo banco, deve ser mantida.

Com efeito, o
art. 86, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

Logo, é possível concluir que as partes foram reciprocamente sucumbentes em suas pretensões.

Pelo exposto,
nego provimento

a ambos os recursos
, e,
mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024